Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-69.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Cobertura assistencial – Tratamento pelo método ABA - Recusa de cobertura – Ausência de previsão no rol da ANS - Abusividade – Súmula 102 do Egrégio TJSP – Resolução Normativa ANS no 539/2022 – Decisão que determina o custeio integral do tratamento nas clínicas indicadas pela parte autora, desde que ausente prestador na rede credenciada ou implique deslocamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Cobertura assistencial – Tratamento pelo método ABA - Recusa de cobertura – Ausência de previsão no rol da ANS - Abusividade – Súmula 102 do Egrégio TJSP – Resolução Normativa ANS no 539/2022 – Decisão que determina o custeio integral do tratamento nas clínicas indicadas pela parte autora, desde que ausente prestador na rede credenciada ou implique deslocamento superior a aproximadamente 20 minutos da casa da autora – Inconformismo da operadora - Improcedência – Danos morais – Ocorrência, in casu - Reforma da sentença para fixar honorários em percentual do valor da causa – IMPROVIDO o recurso da Requerida – PROVIDO o recurso da autora.